Tribunal: TJBA
Processo: 0085316-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0085316-17.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NATALICIO RIBEIRO LIMA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JULGADA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO OU ATIVIDADE HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0085316-17.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante NATALICIO RIBEIRO LIMA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator